Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO NA LEITURA E LANÇAMENTO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência do juízo. Alega o recorrente inexistir complexidade na matéria, porquanto pretende apenas a compensação de créditos. Aduz que o total de crédito produzido pelas unidades geradoras é superior ao consumo da unidade beneficiária, sendo indevido o valor pago no importe de R$ 6.245,16 (seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos). Pretende a revisão das faturas emitidas entre 11/2021 e 01/2023.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49147802). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 49147804). Contrarrazões apresentadas (ID 49148709).

3. Relata o recorrente, a título de exemplo, que “na foto de ID 148678687 é possível verificar que a fatura do mês de Abril/2022, teria leitura anterior referente a injeção de energia no sistema, realizada em 08/03/2022 no valor de 7.337, e leitura atual, realizada em 06/04/2022, no valor de 7.982, porém o medidor quando fotografado após as leituras retro mencionadas apresentava injeção total de energia de 6.946, demonstrando o erro na leitura e controle da requerida.”

4. Contudo, apenas pelos documentos apresentados não é possível afirmar a existência de erro na leitura, porquanto não é possível verificar a legitimidade do aparelho de medição utilizado pela parte autora, sendo possível refutar a alegação do autor de que a energia produzida não está sendo contabilizada.

5. Assim, a prova pericial se mostra pertinente à solução do ponto controvertido, porquanto esclarecerá se houve efetiva cobrança excessiva ou se há algum fator, de responsabilidade do consumidor, que a justifique. Ademais, é necessário oportunizar os meios de exercício da ampla defesa, sob pena de se imputar à ré o ônus de comprovar um fato negativo.

6. Em sede de Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Dessa forma, evidenciada a necessidade de prova pericial, necessária se faz a manutenção da sentença.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.